Tribunal: STF
Processo: RE 90314
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
E ADMISSIVEL O CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS OUTROS FIADORES,
QUANDO PARA A AÇÃO NÃO FOREM CITADOS TODOS OS DEVEDORES
SOLIDARIOS E O CREDOR EXIGIR DE UM OU DE ALGUNS DELES,
PARCIAL OU TOTALMENTE, A DIVIDA COMUM - ART. 77, I, II, III,
C/C O ART. 598 DO CPC.
PRECEDENTES. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SUBSISTENTE QUANTO AS
EXECUÇÕES POR TITULOS EXTRAJUDICIAIS, NÃO CAMBIARIOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DEFERIR O
CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS OBRIGADOS PELA FIANCA,
INSUBSISTENTES OS JULGADOS PROFERIDOS SEM A CITAÇÃO DOS
CHAMADOS.